Tribunal: TJDFT
Processo: 0721002-79.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. Direito do consumidor. Recurso inominado. Preliminar de incompetência rejeitada. Perícia desnecessária. Serviço odontológico. Procedimento estético. Obrigação de resultado. Falha na prestação do serviço. Restituição integral dos valores pagos. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar rescindido o contrato de prestação de serviços odontológicos firmado entre as partes; b) condenar a ré a restituir à autora o valor de R$ 11.000,00. Em preliminar, a recorrente sustenta a incompetência do juízo, em razão da complexidade da causa, que demandaria a realização de perícia técnica para aferição do resultado do serviço. No mérito, alega inexistência de falha na prestação do serviço, ao argumento de que haveria impossibilidade biológica de se atingir o resultado estético imediato pretendido, diante das condições de saúde bucal da recorrida. Aduz, ainda, que o tratamento foi interrompido pela própria autora, circunstância apta a romper o nexo de causalidade. Sustenta que a restituição integral do valor pago enseja enriquecimento sem causa, uma vez que o serviço prestado teria sido aproveitado por profissional posteriormente contratada. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da restituição, com abatimento proporcional, limitado a R$ 5.000,00.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões (ID 81898609).
II. Questão em discussão
3. Preliminarmente, discute-se a incompetência do Juizado Especial Cível para julgamento da matéria. No mérito, a controvérsia consiste em aferir a responsabilidade da recorrente por alegados danos decorrentes de serviço odontológico.
III. Razões de decidir
4.Não merece acolhimento a preliminar de incompetência. A controvérsia não apresenta complexidade apta a justificar a realização de prova pericial, sendo possível a aferição da responsabilidade civil decorrente dos serviços odontológicos com base nos documentos constantes dos autos.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Admite-se a inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. No caso, verificadas tais circunstâncias, cabia ao requerido apresentar provas de que o serviço contratado foi adequadamente prestado, demonstrando que o defeito inexiste ou que ocorreu por culpa exclusiva da autora ou de terceiros (art. 14, §3o, do CDC).
6. Narra a inicial que a autora contratou, em 09/07/2025, os serviços de colocação de lentes de resina, pelo valor de R$11.000,00. Relata que na primeira sessão, ocorrida em 14/07/2025, o serviço foi prestado de forma defeituosa, com cortes na gengiva, resultado estético insatisfatório, dificuldade de uso de fio dental, além de quebras em curto espaço de tempo. Relata que em todas as sessões expôs sua insatisfação com o resultado apresentado, contudo, o atendimento imediato era sempre negado, sob o argumento de que deveria esperar cerca de 30 dias. Diante disso, a autora buscou acordo e propôs a devolução parcial do valor, o que foi recusado pela requerida, que teria afirmado estar satisfeita com o resultado. Posteriormente, a autora contratou outra profissional para dar continuidade ao tratamento, o qual foi concluído em uma única sessão.
7. Conforme se observa das conversas anexadas (ID 81897448 - página 4), já na primeira sessão a autora/recorrida manifestou sua insatisfação com o serviço realizado. As fotografias juntadas (ID 81897449) evidenciam, ainda, a quebra de algumas resinas. Além disso, a própria recorrente reconhece que foi necessária a substituição integral das facetas. Após a realização de 4 sessões insatisfatórias, a recorrida informou que não daria prosseguimento ao tratamento, inclusive relatando inflamação na gengiva e insegurança para se alimentar. Em seguida, a recorrida contratou outra profissional para realizar o serviço (IDs 81897447 e 81898609 – pág. 10), circunstância que reforça a falha na prestação do serviço e evidencia a necessidade de procedimento de reparação para obter resultado pretendido.
8. As Turmas Recursais têm firmado entendimento de que em procedimentos odontológicos de natureza essencialmente estética, como a colocação de lentes de resina, a obrigação assumida pelo profissional é, em regra, de resultado. Assim, a responsabilidade somente é afastada quando comprovada a existência de excludente do nexo causal, como força maior ou culpa exclusiva do consumidor. Precedentes: Acórdão 1838384, 07036268720238070008, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 2009417, 0717445-54.2024.8.07.0009, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/06/2025, publicado no DJe: 25/06/2025.
9. A recorrente não comprovou que o insucesso do tratamento decorreu do abandono pela recorrida, sobretudo porque desde a primeira sessão ela já havia manifestado insatisfação com os resultados obtidos. Ademais, não seria razoável exigir a continuidade do vínculo com a profissional após a evidente quebra da confiança, o que a levou a recorrida procurar a reexecução do serviço com outra profissional.
10. No caso, estão presentes os pressupostos da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços e ausentes as excludentes de responsabilidade, pelo que surge para a parte ré o dever de indenizar a autora pelos danos materiais sofridos.
11. Não há falar em abatimento proporcional do preço, com limitação da quantia a ser restituída, com base no valor do serviço cobrado pela segunda profissional contratada. A nova contratação teve por finalidade a correção do serviço anteriormente realizado, havendo, inclusive, informação de que houve a troca de resina anteriormente utilizada, o que evidencia a ausência de aproveitamento do trabalho realizado pela recorrente. Ademais, a recorrente não comprovou a alegada utilização de seu serviço pela profissional posterior (art. 373, II, CPC).
12. Por fim, nos termos do art. 80, II, do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos. No caso, a recorrente juntou fotografias comparativas (ID 81898606 – página 7), indicando que a primeira imagem corresponderia ao resultado obtido após o procedimento realizado pela clínica. Todavia, a recorrida demonstrou que a referida imagem se refere, na verdade, ao procedimento corretivo realizado pela segunda profissional contratada, tendo sido registrada em 22/09/2025, data posterior encerramento da relação contratual entre as partes (ID 81898609 – página 11). A conduta de alterar a verdade dos fatos configura litigância de má-fé. Assim, impõe-se sua condenação em 2% do valor atualizado da causa, na forma dos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação. Condeno, ainda, a recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé no equivalente a 2% do valor atualizado da causa, em favor da parte recorrida, na forma dos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_______

Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 80, inc. II, e 81; CDC, art. 14, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1838384, 07036268720238070008, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; e TJDFT, Acórdão 2009417, 0717445-54.2024.8.07.0009, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/06/2025, publicado no DJe: 25/06/2025.